Tribunal: STJ
Processo: 5009292-63.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no PDist no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825028 - SP
(2024/0471958-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE DISTINÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 1o, § 1o, das Leis
e
; 12 do Decreto-
10.637/2002
10.833/2003
Lei 1.598/1977
; e 110 do CTN não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c51abeba-f76b-4059-ab44-94ea80856eb7

AgInt no PDist no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825028 - SP
(2024/0471958-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE DISTINÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 1o, § 1o, das Leis
e
; 12 do Decreto-
10.637/2002
10.833/2003
Lei 1.598/1977;
e 110 do CTN não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA BRANCA LTDA. contra a decisão que não conheceu
do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 656-658):

A presença do prequestionamento nos presentes autos é inequívoca. A
agravante demonstrara a presença do requisito no Recurso Especial,
inclusive em tópico específico, vejamos:
[...]
Portanto, imperioso destacar que a agravante, a todo momento,
mantiveram não apenas congruência em suas razões, como também
suscitaram sua apreciação pelo órgão julgador em todos os momentos
adequados. Importante considerar que tanto nas razões de Apelação,
como nos Declaratórios e no Recurso Especial interposto pela
agravante, a discussão trazida à baila e enfaticamente discutida nos
Documento eletrônico VDA55698922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 02a5c934-12ad-4930-aade-6adb03770707

autos é exatamente a da legitimidade ativa da agravante para pleiteare
pela exclusão do ICMS-ST na base de cálculo das referidas
contribuições sociais. Conquanto nem todos os dispositivos legais
violados tenham sido mencionados ao longo da discussão processual
pela Agravante e inexistam algumas referências explícitas no acórdão,
o teor desses artigos, sua essência, foi debatido exaustivamente, o que
por si só, basta para a configuração do prequestionamento, conforme
decisões jurisprudenciais aplicáveis à espécie:
[...]
Outrossim, encontra-se prequestionada a matéria visto que a agravante
opôs embargos de declaração com a finalidade de atender ao disposto
no
do Código de Processo Civil, a título de ratificação
art. 1.025
daqueles dispositivos já lançados, além de outros que passaram a
integrar, em complementação. Assim, é certo que a agravante
impugnou todos os argumentos da decisão recorrida, ademais restam
plenamente questionados os temas necessários ao conhecimento do
recurso especial interposto, não havendo que se falar em ausência de
prequestionamento.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação da parte agravada (fl. 673).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
De início, é importante registrar que, na jurisprudência desta Corte, para que
se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação
ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
Documento eletrônico VDA55698922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 02a5c934-12ad-4930-aade-6adb03770707

conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.263.247/RJ,
em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No caso, os arts. 1o, § 1o, das leis
e
; 12 do
10.637/2002
10.833/2003
Decreto-
e 110 do CTN não foram objeto de análise pelo Tribunal de
Lei 1.598/1977;
origem, sequer de modo implícito, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 211 do STJ.
Ressalte-se, ainda, que não é o caso de reconhecimento de
prequestionamento implícito da matéria. Isso porque o STJ possui a orientação de que
a configuração do prequestionamento
ocorre apenas nos casos em que a parte
ficto
recorrente, após opor embargos de declaração contra o acórdão recorrido, aponte, nas
razões do recurso especial, ofensa ao
do
e este Superior Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
reconheça a violação, de forma a viabilizar o exame da eventual existência de vício no
acórdão recorrido e a averiguação da possibilidade de supressão da manifestação
sobre a matéria pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu neste caso.
Por fim, quanto à alegação de divergência jurisprudencial, melhor sorte não
socorre à parte recorrente.
A análise do dissídio jurisprudencial se encontra prejudicada, tendo em vista
que o óbice aplicado ao recurso especial pela alínea
, do permissivo constitucional,
a
alcança a alínea , no que tange à mesma matéria.
c
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 02a5c934-12ad-4930-aade-6adb03770707

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no PDist no AREsp 2.825.028 / SP
Número Registro: 2024/0471958-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50092926320224036100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt no PDist
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: d5abffea-081c-43ee-99d6-ae259e67c70e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: d5abffea-081c-43ee-99d6-ae259e67c70e